Tribunal: TJDFT
Processo: 0746390-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0746390-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KLEYCE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração Id. 66249183, opostos por Kleyce Oliveira Silva em face da decisão Id. 65801141, que indeferiu o pedido de efeito concessivo ao Agravo de Instrumento interposto, assim redigida: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kleyce Oliveira Silva contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Execução no 0702244-20.2023.8.07.0021, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade, ID 203261480, em que a executada requer a extinção do feito, por ausência de condição da ação e ilegitimidade ativa, bem como a restituição dos valores penhorados nos autos. Alega a excipiente que a exequente não poderia ser enquadrada como condomínio, mas sim como uma associação de moradores, de modo que sua legitimidade para atuar em prol de seus filiados, notadamente no que tange ao ajuizamento de ações perante o Poder Judiciário, demandaria autorização expressa dos associados, manifestada por ato individual ou por deliberação tomada em assembleia da entidade, não sendo suficiente a autorização genérica prevista no estatuto da entidade. Argumenta, ainda, não constar nos autos ata de assembleia geral realizada pelo condomínio deliberando sobre a propositura da presente demanda, configurando falha na representação processual e, por consequência, a ilegitimidade do exequente. Em resposta, aduz o exequente que, por estar em processo de regularização, sua convenção não poderia ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Todavia, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a convenção aprovada e não registrada obriga todos os condôminos. Sustenta também que a convenção juntada aos autos atribui ao síndico o poder/dever de representar a coletividade do condomínio em Juízo, e que consta no instrumento particular de confissão de dívida, subscrito pela executada, a possibilidade de ajuizamento de execução em caso de inadimplemento da devedora. É o relatório. Decido. Conforme alegado pela excipiente, foi declarada, no âmbito da Ação Civil Pública n. 2003.01.1.078.993-5, a nulidade da escritura pública declaratória de direitos, obrigações e utilização da área rural do Condomínio Mansões Entre Lagos. Cumpre ressaltar, todavia, que a referida declaração de nulidade recaiu tão somente sobre o ato registral, remanescente, por outro lado, o conteúdo da convenção registrada, conforme anteriormente decidido pelo e. TJDFT ((Acórdão 530564, 20110110127378APC, Relator(a): ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor(a): JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2011, publicado no DJE: 1/9/2011. Pág.: 161). No mesmo sentido, a Súmula n. 260 do STJ "A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos". Nesse contexto, depreende-se da convenção do condomínio (ID 162521203 - cláusula quarta), que compete ao síndico representar os condôminos em juízo ou fora dele. Ademais, o título executivo objeto do feito é um instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida, datado de 2019, subscrito pela própria executada, ID 162521209, sendo contraditórias as alegações da executada, tendo em vista a previsão expressa no instrumento autorizando o credor a ingressar com ação de execução em caso de inadimplemento. Ante o exposto, rejeito a exceção apresentada. Intime-se o exequente para manifestação quanto à avaliação do imóvel (ID 204712082). Prazo: 15 dias.” Em suma, a Agravante alega que o Agravado não se enquadra no regime de condomínio horizontal, haja vista que teve sua escritura pública declarada nula por este e. Tribunal e está com o CNPJ suspenso. Defende que o condomínio agravado, formado por associação de moradores, é irregular e, portanto, necessita de autorização específica de seus membros ou deliberação assemblear para a propositura de demandas judiciais. Sustenta, assim, a existência de defeito na representação processual do Agravado, que não pode ser sanado por autorização genérica de estatuto ou convenção, conforme entendimento firmado pelo STF no RE n. 573.232, sob o rito de repercussão geral e, também, na jurisprudência do STJ e do TJDFT. Salienta que o perigo de dano é evidente, tendo em vista que teve o seu imóvel penhorado e pode ser levado a leilão judicial a qualquer momento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a falha na representação processual do Agravado. Preparo comprovado – Ids. 65701006 e 65701007. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De início, consigno que as associações de moradores de loteamentos irregulares, tão comuns no Distrito Federal, não são meras associações civis, pois foram constituídas para gerir e administrar o patrimônio e os interesses comuns dos moradores/possuidores, sendo irrelevantes a denominação que utiliza e o fato de se tratar de parcelamento irregular. Assim, diferentemente do alegado pela Agravante, o entendimento firmado pelo STF no RE 573.232, que exige autorização específica para a representação dos associados, não se aplica ao caso dos autos, que trata de ação executiva proposta por condomínio residencial irregular e não por simples associação civil. Nessa perspectiva, a representação processual do condomínio Agravado é aquela definida pelo art. 75, XI, do Código de Processo Civil e art. 1.348, II, do Código Civil, qual seja, por meio do administrador ou síndico. Dos autos de origem, afere-se que foi juntada a procuração Id. 162521196, outorgada pelo síndico eleito à época da propositura da ação, conforme ata de assembleia geral ordinária realizada (Id. 162521201), acompanhada da convenção condominial (Id. 162521203), denotando-se, pois, a regularidade da representação processual. O fato de a escritura pública encontrar-se pendente de regularização perante o registro competente não faz desaparecer o contexto fático (condomínio residencial irregularmente constituído) e as relações jurídicas decorrentes (condomínio/condômino). Ademais, como bem pontuou a Magistrada a quo, “a referida declaração de nulidade recaiu tão somente sobre o ato registral, remanescente, por outro lado, o conteúdo da convenção registrada, conforme anteriormente decidido pelo e. TJDFT (Acórdão 530564, 20110110127378APC, Relator(a): ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor(a): JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2011, publicado no DJE: 1/9/2011. Pág.: 161)”. Ainda, conforme consignado na decisão impugnada, “o título executivo objeto do feito é um instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida, datado de 2019, subscrito pela própria executada, ID 162521209, sendo contraditórias as alegações da executada, tendo em vista a previsão expressa no instrumento autorizando o credor a ingressar com ação de execução em caso de inadimplemento”. Assim, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se.” Em apertada síntese, argumenta a Embargante que há contradição no r. decisum quanto ao enquadramento do Agravado como condomínio, que destoa do posicionamento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça. Alega que o STJ reconhece o Agravado como associação e que é imprescindível a autorização específica dos seus membros para a correta representação judicial. Pede que os presentes Embargos de Declaração sejam providos, com efeitos modificativos, para que o Recorrido seja reconhecido como associação e, consequentemente, aplicadas as regras atinentes a essa figura jurídica. É o breve relatório. Decido. Conforme relatos, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para que seja sanada suposta contradição na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Não tem razão a Embargante, pois os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl - RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). No caso dos autos, não há qualquer contradição interna entre a fundamentação e sua conclusão que deva ser corrigida pela estreita via dos embargos de declaração, razão pela qual não prospera a alegação da Embargante de que a decisão é contraditória, por não ter obtido o efeito suspensivo pretendido. Com efeito, a r. decisão foi clara ao consignar que “o entendimento firmado pelo STF no RE 573.232, que exige autorização específica para a representação dos associados, não se aplica ao caso dos autos, que trata de ação executiva proposta por condomínio residencial irregular e não por simples associação civil”. Bem assim, não obstante tenha a Embargante juntado aos autos decisão monocrática do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – e não jurisprudência consolidada – que entendeu tratar-se o Embargado de associação civil, reafirmo meu posicionamento, no sentido de que o ora embargado se assemelha a um condomínio horizontal, razão de serem aplicáveis as regras do art. 75, XI, do Código de Processo Civil e do art. 1.348, II, do Código Civil. Das razões expostas, denota-se que a Embargante pretende o reexame daquilo que já foi apreciado e a reforma do entendimento desta Relatora quanto ao indeferimento do efeito suspensivo ao recurso interposto, não havendo vício que mereça ser sanado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora